Tribunal: STF
Processo: Rcl 62828
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Município de Espírito Santo do Pinhal contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 2168954-09.2022.8.26.0000. 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega o cabimento da presente reclamação em razão do descumprimento da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE 636.562, com repercussão geral reconhecida, em que foi declarada a constitucionalidade do artigo 40 da Lei Federal 6.830/1980.



    Narra que, na origem, a parte reclamante propôs ação de execução Fiscal em face da empresa Pontes Empreendimentos Ltda. para receber o pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU referente aos exercícios de 2003 a 2006, inscritos em dívida ativa.



    Argumenta que referida norma, declarada constitucional, não estabelece que o termo a quo de início de contagem do lapso da prescrição intercorrente é o da primeira tentativa infrutífera de realização de qualquer ato de constrição.



    É o relatório. 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação, conforme ementa a seguir transcrita:



    “RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ATO IMPUGNADO. PARADIGMA JULGADO EM MOMENTO POSTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RE 636.562/SC (TEMA 390-STF-RG). NÃO SE VISLUMBRA INOBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE PRETÓRIO EXCELSO. É INCABÍVEL BUSCAR, EM RECLAMAÇÃO, O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS, VISANDO REVERTER A CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. - Parecer pela improcedência da Reclamação”. (eDOC 69, p. 1)



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    Na petição inicial, a parte reclamante afirma descumprimento da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE 636.562, com repercussão geral reconhecida, em que foi declarada a constitucionalidade do artigo 40 da Lei Federal 6.830/1980.



    Sustenta que o ato reclamado viola diretamente a referida decisão paradigma, tendo em vista que não foram contemplados os requisitos necessários à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente do crédito remanescente executado, estabelecidas pela referida norma.



    Inicialmente, verifico que o juízo reclamado aplicou ao caso entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos repetitivos, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial. A questão referente à sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), bem como os obstáculos ao curso do prazo prescricional da prescrição prevista no art. 40, da LEF, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 1.340.553/RS - TEMAS 566 a 571/STJ. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula a 7/STJ. Nega-se provimento ao recurso”. (eDOC 59, p. 2)



    Com relação a esse ponto, destaco que a análise individualizada em torno da pertinência e da compatibilização da tese de repercussão geral fixada ao caso concreto é de competência da Presidente (ou Vice-Presidente) do Tribunal a quo. Nesse contexto, depreende-se dos documentos acostados que o juízo reclamado entendeu que a discussão dos autos se assemelha, na verdade, aos Temas 566 a 571 do Superior Tribunal de Justiça.



    Cabe ressaltar ainda que, não obstante inexistir manifestação do Supremo Tribunal Federal no presente caso, as hipóteses de determinação por esta Corte da remessa dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente.



    Nesses termos, de igual modo, entendo que o tema assinalado pelo tribunal reclamado, na espécie, é indicativo da matéria tratada no recurso, a fim de orientar o tribunal de origem na solução da lide. Nesse contexto, o juízo reclamado entendeu que a discussão dos autos se assemelha aos referidos precedentes, conforme se depreende do seguinte trecho do ato reclamado:



    “Com efeito, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo Civil, parcela da decisão agravada considerou que a decisão da Turma Julgadora converge com o decidido no REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571/STJ), DJe 12.09.2018, do Col. Superior Tribunal de Justiça, quando se fixaram as seguintes teses: 



    Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Temas 567/569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Temas 570/571: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.



    Não se avista desacerto na decisão ora agravada quanto ao REsp. n. 1.340.553/RS, sob a técnica de casos seriais, haja vista a questão abordada referente à sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) bem como quais os obstáculos ao curso do prazo prescricional da prescrição prevista no art. 40, da LEF. 



    Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido, convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:



    O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº. 1.340.553/RS, submetido ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543- C do CPC/73), sistematizou a contagem da prescrição intercorrente, fixando as teses que devem ser observadas quando da análise do referido instituto: (...) Este processo é posterior à Lei Complementar 118/2005, cuja vigência iniciou-se no dia 09 de junho de 2005 (art. 4º da lei), portanto a prescrição poderia ser interrompida pelo despacho que determina a citação do executado, que ocorreu no dia 16/06/2008 (fls. 31). Em 08/08/2008 foi expedido mandado de citação (fls. 38), e em 18/08/2008 o mandado retornou negativo (fls. 40), tomando ciência o Município em 04/12/2008 (fls. 41). (...) Ocorre que, de fato, até a presente data a executada não foi citada, transcorrendo mais de 6 anos desde que o exequente teve ciência do retorno negativo do mandado de citação em 04/12/2008 (fls. 41), sem que o Município conseguisse proceder à citação da executada, caracterizando, portanto, a prescrição intercorrente. Ademais, embora intimado, o Município não apresentou documentos hábeis a comprovar se houve causa de interrupção da prescrição intercorrente. Com isso, mantida a r. decisão de fls. 543/544, deve o feito



    Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, pois está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte Superior. 



    Ademais, impertinente para fins de análise da adequada subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores, seja sobretudo porque inexoravelmente dependeria da reanálise de provas contidas nos autos, sendo, portanto, matéria fática, que não se coaduna com o recurso especial conforme preceituado na Súmula 7 da Corte Superior”. (eDOC 59, p. 3-5)



    Assim, apesar de a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral nem usurpação de sua competência.



    Cabe ressaltar que, da leitura da decisão acima transcrita, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não contraria a jurisprudência dessa Corte, tendo decidido pela ocorrência da prescrição nos limites da jurisprudência do STF e do STJ. Entretanto, entendo que superar a conclusão do julgado reclamado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível em reclamação.



    Assim, ressalto o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.



    Desse modo, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante ao exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente